Tribunal: TJDFT
Processo: 0717556-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717556-20.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: D. C. DE MELO - ME DESPACHO À Secretaria da Turma, para que cumpra o que foi determinado no despacho de ID 21677870, promovendo a intimação da massa falida em nome do seu administrador judicial. Brasília, D.F., 4 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator